Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RUPTURA DE REDE ELÉTRICA. REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. CUSTOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.535,77) e morais (R$ 2.000,00) decorrentes do rompimento da rede elétrica em virtude de obra pública.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narra que em 12/06/2023, quando da realização de obra de pavimentação da rua onde reside, no momento da escavação, as máquinas que realizavam a obra romperam o ramal subterrâneo que fornecia energia elétrica para a residência da autora, tendo ficado sem o fornecimento de energia por 5 dias. Noticiou que ao questionar a Administração acerca do conserto da rede elétrica, foi informada de que a rede não mais poderia ser feita via terrestre, necessitando da realização de nova instalação, por via aérea, às expensas da autora. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.800,00 e de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos não recolhidos em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54809562).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reponsabilidade acerca do rompimento da rede de energia elétrica.
5. Em suas razões recursais, a Novacap argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não atuar de ofício, realizando serviços e obras para órgãos e entidades o DF. No mérito, afirma que inexistiu o rompimento do canal subterrâneo de energia elétrica pela Novacap, posto que a obra de pavimentação estava sob a responsabilidade da Administração regional do local. Sustenta inexistir nos autos qualquer prova ou demonstração de sofrimento intenso, abalo emocional ou psíquico a ensejar a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de declarar a ilegitimidade passiva da Novacap ou, caso não seja este o entendimento, seja julgado improcedente o pedido inicial.
6. Em suas razões recursais, o DF afirma que a rede elétrica da autora era irregular, não tendo sido feita sob os parâmetros exigidos pelas normas administrativas. Aduz que o fato de ter sido instalado o relógio medidor não significa que a instalação feita anteriormente o foi de maneira regular. Informa não ter havido qualquer informação por parte da autora acerca da existência da rede subterrânea irregular, sendo que somente a autora a teria e somente a requerente fora afetada pela obra. Noticia ter sido a Neoenergia a responsável pela comunicação à autora das normas acerca da instalação do ramal subterrâneo e de sua irregularidade, bem como a atribuição à autora dos ônus pecuniários da nova instalação. Sustentou inexistir qualquer ilegalidade ou responsabilidade civil a ser imputada ao Distrito Federal, posto não ter dado causa ao dano, ainda que culposamente. Pontuou não haver nenhuma demonstração de que a parte autora teria sofrido qualquer abalo psíquico a ensejar a reparação de danos morais. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, via de regra, objetiva. Incontroversa a realização da obra de pavimentação na rua onde reside a autora e incontroverso o rompimento do canal subterrâneo de energia elétrica para a residência da recorrida.
9. O ônus da prova do cometimento de ilícito que importe a responsabilização do particular é do Estado, não bastando para tal finalidade a informação de que a instalação da rede subterrânea de energia estava irregular, mormente observando-se a instalação do relógio medidor de consumo de energia.
10. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o). Com base na aludida teoria, prevalece a socialização dos riscos frente aos danos causados pelos agentes do Estado e na consecução do seu fim. Neste sentido, ainda que o ato seja lícito, mas dele decorra dano ao particular, haverá o dever de indenizar.
11. Comprovou a autora o valor dispendido com a nova instalação da rede elétrica (ID no 54808638), restando devidamente demonstrado o dano material sofrido, a ser indenizado pelos recorrentes.
12. No caso dos autos, houve rompimento do cabo que fornece energia elétrica para a residência da recorrida, rompimento este que foi reconhecido por ambos os recorrentes, em razão de obra para pavimentação da rua, o que levou a autora a ficar sem fornecimento de energia elétrica por 5 (cinco) dias, conforme afirma a parte requerente.
13. A interrupção indevida no fornecimento de serviços essenciais (tais como água e de energia elétrica) pote tempo demasiadamente longo, em razão de sua necessidade para a realização das atividades cotidianas, afeta a dignidade do usuário, gerando, portanto, o direito à indenização pelos danos causados, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente ante seu caráter essencial.
14. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
15. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
16. Assim, entendo que o montante estipulado é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor.
17. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
18. Isentos de custas por determinação legal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.